Tribunal: TJDFT
Processo: 0701393-16.2020.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Busca e apreensão. Gratuidade de justiça requerida no primeiro grau. Não apreciação. Prevalência da presunção relativa de hipossuficiência. Ausência de prova contrária. Transação anterior à sentença. Custas remanescentes. CPC 90, § 3o.